Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715747-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TATIANE MENEZES MOTTA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que postergou a análise do pedido do pedido de antecipação de tutela recursal, de fornecimento do medicamento AVASTIN (BEVACIZUMABE) pelo Distrito Federal, para depois da apresentação de nota técnica pelo NATJUS/TJDFT (ID 16738032). Por meio da decisão de ID 16829336, foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Brevemente relatado. Pesquisando o andamento processual da demanda de origem (autos no 0731136-04.2020.8.07.0001), verifica-se que foi sentenciada em 06/09/2020 (ID 22009995), tendo sido julgado procedente o pedido da parte autora para condenar o Distrito Federal a obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento do tratamento farmacológico com BEVACIZUMABE, conforme prescrição médica. Portanto, em virtude da prolação de sentença de mérito na ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora